Tribunal: TJMT
Processo: 1023460-97.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023460-97.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA - CPF: 888.599.599-34 (RECORRENTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1023460-97.2025.8.11.0015.

Origem
: 2° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s):
FRANCISCO DA SILVA.

Recorrido(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23
A 27/04/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, inexigibilidade de débito, indenização por danos morais e restituição de valores, sob alegação de contratação fraudulenta decorrente do denominado “golpe do falso advogado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização objetiva da instituição financeira por contratação fraudulenta; (ii) estabelecer se são devidos danos morais em razão da fraude sofrida; (iii) determinar se há direito à repetição do indébito diante da ausência de comprovação de descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude praticada por terceiros, caracterizando fortuito interno, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

O banco não comprova a regular contratação do empréstimo, pois a cédula de crédito apresentada carece de elementos mínimos de validação da assinatura eletrônica, em desacordo com a Lei nº 14.063/2020.

A sequência de operações — contratação de empréstimo seguida de transferências imediatas via PIX — configura movimentação atípica que impõe ao banco o dever de adotar mecanismos de segurança e prevenção à fraude, o que não foi observado.

A ausência de adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), mesmo após comunicação da fraude pelo consumidor, evidencia falha adicional na prestação do serviço, nos termos da Resolução BCB nº 1/2020.

A condição de pessoa idosa do consumidor impõe proteção reforçada, caracterizando hipervulnerabilidade, conforme o Estatuto do Idoso e jurisprudência do STJ.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço e da cobrança indevida, configurando-se
in re ipsa
, sobretudo diante da tentativa frustrada de solução administrativa.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado em R$ 3.000,00, conforme método bifásico adotado pelo STJ.

Inexiste prova de descontos efetivos no benefício previdenciário, o que afasta o dever de restituição de valores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, inclusive quando não comprova a regular contratação eletrônica.

2. A ausência de mecanismos eficazes de segurança diante de operações atípicas configura falha na prestação do serviço.

3. O consumidor idoso é considerado hipervulnerável, impondo maior rigor na aferição da responsabilidade da instituição financeira.

4. O dano moral decorrente de fraude bancária configura-se
in re ipsa
quando evidenciada falha do serviço e ausência de solução administrativa.

5. A repetição do indébito exige comprovação de desconto indevido, não sendo presumida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; Lei nº 14.063/2020; Lei nº 10.741/2003, art. 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução BCB nº 1/2020, art. 41-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/05/2023; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 351556870, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
im
procedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)

A nulidade absoluta do contrato e ausência de manifestação de vontade;

2)

A responsabilidade objetiva e fortuito interno;

3)

Ocorrência de dano moral
in re ipsa
;

4)

Declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado e a inexigibilidade do débito;

5)

Restituição, em dobro, de eventuais valores descontados indevidamente.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, idoso de 70 anos, alega ter sido vítima do denominado “golpe do falso advogado”, sendo induzido, de forma ilícita, a autorizar empréstimo consignado, sem qualquer manifestação de vontade, anuência ou assinatura válida.

Sustenta que, embora tenha apresentado cópia do Boletim de Ocorrência ao reclamado, não obteve êxito no cancelamento do contrato fraudulento.

O reclamado, por sua vez, alega a existência de culpa exclusiva do consumidor, ao argumento de que as operações financeiras questionadas foram realizadas pelo próprio autor, ainda que induzido por terceiros, mediante utilização de senha pessoal, sigilosa e intransferível.

Aduz, por fim, a inexistência de falha na prestação do serviço ou no processo de autenticação da transação, destacando que, após a contratação do empréstimo, o próprio consumidor realizou transferência via PIX para conta de sua titularidade.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, cabia à parte reclamada comprovar a efetiva contratação do empréstimo.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque a instituição financeira apresentou a cédula de crédito bancário (ID 351556860), a qual carece de informações básicas acerca da assinatura eletrônica, tais como
selfie
, foto do documento pessoal, geolocalização ou mesmo o IP do aparelho que realizou a contratação, conforme regulamenta a Lei nº 14.063/2020.

Com efeito, conforme Boletim de Ocorrência nº 2025.245061 (ID 351556399), registrado em
02/08/2025,
consta

da narrativa da parte autora que:
(...) A VÍTIMA COMPARECEU A ESTA UNIDADE POLICIAL PARA RELATAR QUE, NO DIA 01/08/2025, FOI CONTATADA VIA APLICATIVO WHATSAPP PELO NÚMERO (49) 99202-9804, POR UM INDIVÍDUO QUE SE IDENTIFICOU COMO ADVOGADO AUXILIAR DA ADVOGADA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. O SUPOSTO ADVOGADO ALEGOU QUE A VÍTIMA HAVIA OBTIDO ÊXITO EM UMA AÇÃO JUDICIAL, CUJO VALOR DA CAUSA SERIA DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).
O AUTOR INDUZIU A VÍTIMA A SEGUIR DIVERSAS INSTRUÇÕES SOB O PRETEXTO DE LIBERAR O VALOR MENCIONADO. INICIALMENTE, ORIENTOU A VÍTIMA A ACESSAR O APLICATIVO BANCÁRIO E FORNECER O CÓDIGO DE SEGURANÇA ENVIADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NA SEQUÊNCIA, EXIGIU QUE FOSSEM REALIZADAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA PESSOAS DESCONHECIDAS
, ALEGANDO QUE SERIAM NECESSÁRIAS PARA QUITAR IMPOSTOS RELACIONADOS À CAUSA JUDICIAL E IMPOSTO DE RENDA.
A VÍTIMA, ACREDITANDO NA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, EFETUOU OS SEGUINTES PAGAMENTOS: - R$ 1.999,00 PARA LUCIANO DE SOUZA;- R$ 4.999,00 PARA LUCIANO DE SOUZA;- R$ 899,00 PARA RUAN PABLO BULHÕES DOS SANTOS;- R$ 299,99 PARA RUAN PABLO BULHÕES DOS SANTOS
. A VÍTIMA NÃO POSSUI DADOS ADICIONAIS DAS TRANSAÇÕES QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA A IDENTIFICAÇÃO DO SUSPEITO. DIANTE DO PREJUÍZO FINANCEIRO SOFRIDO E RECONHECENDO O GOLPE SOFRIDO, PROCUROU ESTA DELEGACIA PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA E ADOÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS. (...)
(Grifei)

Da análise dos autos, verifica-se que o empréstimo impugnado foi contratado e creditado em
01/08/2025
(
R$ 6.860,33
), e imediatamente foram realizadas transferências via PIX, nos valores de
R$ 900,00, R$ 4.990,09 e R$ 2.000,00.

Esta sequência configura operação manifestamente atípica que deveria ter acionado sistemas de segurança do banco, mediante alerta de segurança para operação suspeita (empréstimo seguido de transferência imediata do valor integral) e verificação de compatibilidade com perfil do cliente idoso.

Ressalte-se que, conforme
Resolução BCB nº 1, de 12/08/2020,
o banco tem o dever de acionar o procedimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) em casos de fraude comunicada,
o que não foi demonstrado nos autos.
Vejamos:

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas
pelo participante prestador de serviço de pagamento

do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta tenha sido identificada pelo participante ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito de seus sistemas, ou após bloqueio cautelar, caso o participante avalie que a transação tenha fundada suspeita de fraude; ou

II - por
solicitação do participante prestador de serviço de
pagamento do usuário pagador
, por meio do DICT
, nos casos em que:

a)

o prestador de serviço de pagamento solicitante
identifique conduta supostamente fraudulenta ou
receba uma reclamação do usuário pagador
;
(...)
(Grifei)

Registre-se que o reclamante, na petição inicial, informa ter apresentado o Boletim de Ocorrência ao banco reclamado, mas este não cancelou o contrato fraudulento,
fato não impugnado especificamente pelo reclamado
.

Ademais,
o reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 70 anos
, razão pela qual, no presente caso, o consumidor é caracterizado como
hipervulnerável
.

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) impõe proteção especial:

“Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.”

A jurisprudência reconhece maior proteção ao idoso em fraudes bancárias:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

2. Ademais,
consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
".

3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) (Grifei)

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
decorrente da transação bancária fraudulenta,

tendo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011
).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de indenização por
danos morais
, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento sem causa, além de atender à sua função pedagógica.

Quanto ao pedido de
repetição do indébito
, constata-se que
não há comprovação, nos autos, de que tenham ocorrido descontos no benefício previdenciário do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Assim,
não há comprovação de valores a serem restituídos
, mas tão somente a
declaração de inexistência

do contrato de empréstimo consignado e a inexigibilidade de qualquer débito dele decorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
declarar
a inexistência do contrato de empréstimo consignado e a inexigibilidade de qualquer débito dele decorrente.

Ainda, para
condenar
o reclamado ao pagamento de
R$
3.000,00 (três mil
reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026